Tribunal: TJPA
Processo: 0011215-41.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011215-41.2018.8.14.0045

APELANTE: PATRICK ALLAN DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, determinando sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Patrick Allan de Oliveira Pereira
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (doc. ID 13097999 – págs. 25/27), que, no contexto da prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher,
manteve medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do recorrente
, pelo período de 01 (um) ano, ou enquanto perdurar eventual ação penal,
extinguindo o processo com resolução do mérito
, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
razões recursais
(doc. ID 13098004 – págs. 35/49), aduz o recorrente
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
, diante da
ausência de qualquer elemento produzido na fase judicial, sob o crivo do devido processo legal
. Aduz que, diante da ausência de apresentação de defesa, deveria ser aberto vista ao Órgão da Defensoria Pública visando ofertar a medida impugnativa, já que, em sede penal,
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
, a teor do art. 261 do CPP.

Assevera que, embora inexistisse qualquer peça defensiva efetuada por profissional habilitado ou qualquer outro ato, em sede judicial,
o r. juízo singular aplicou os efeitos da revelia e declarou estabilizados aos efeitos da tutela antecipada extinguindo, assim, o processo com resolução de mérito
(CPC, arts. 304 e 487, inciso I), não observando, no entanto, que esse ato (defesa) constitui matéria de ordem pública e sua falta eiva o processo penal dada a relevância/importância para o cidadão que tem uma acusação contra si.

Sustenta, outrossim, que
o ato judicial viola o princípio da proporcionalidade
, em sua vertente necessidade e adequação, porquanto desarrazoada a fixação de um lapso temporal sem que tenha substrato na efetiva necessidade da medida, já que no caso concreto não houve a demonstração de sua indispensabilidade, quando da tramitação, a fim de dar guarida a fixação pelo período de 01 (ano) ano ou, ainda, que fosse fundamental durante toda tramitação do processo criminal ou do cumprimento da pena abalando, com isso, os postulados da segurança jurídica/razoabilidade dada a incerteza de quanto tempo poderá perdurar essa demanda judicial.

Nesses termos,
requer a reforma da sentença para alterar ou desfazer a cautela deferida
, face à
ausência da efetiva demonstração atual da necessidade
; seja, ainda,
determinada o cancelamento/retirada do nome do apelante do sistema de consulta processual, referente a essa medida protetiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13098010 – págs. 55/63), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo
improvimento
da apelação interposta.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pela
devolução dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, a fim de dar prosseguimento ao julgamento (parecer, doc. ID 13708194 – págs. 67/69).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Sem adentrar o mérito do presente recurso, analisando detidamente os autos,
verifica-se que a 1ª Turma de Direito Penal não detém a competência para apreciar e julgar o presente recurso
.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das
medidas protetivas de urgência deferidas
pelo Juízo
a quo
, conforme decisão (doc. ID 13097998 – pág. 17):

“ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, CONCEDO em sede de liminar a MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 300 (trezentos) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s)
EDILENE SANTANA DE OLIVEIRA
, como requeridas na exordial. Concedo ainda como medidas protetivas: a) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: b) Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (...)”.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as
características das medidas protetivas deferidas
, e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil
.

Vale ressaltar que o
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em sessão realizada no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à
competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, decidindo, à unanimidade, que
a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que
“a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA
(SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017,
que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016
. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar). 4. O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, publicado em 2021-01-29)”.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
devendo ser os autos remetidos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

Art. 31-A.
As duas
Turmas de Direito Privado
são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. nº 05de 16/12/2016)

(...)

V –

os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016
. (Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

Por oportuno, a matéria aqui exposta também já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais a apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e,
in casu
, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado.
A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso
. (TJPA, 11113722, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA
. 1
. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes
. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 10144663, 10144663, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)”.

Inclusive, em recente
Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito (n° 0806694-53.2021.8.14.0000)
, suscitada pela
Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho
em face desta relatora, relativa à mesma matéria,
Acórdão 13531253
, o Tribunal Pleno, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de
20 a 27 de julho de 2022
,
dirimiu a dúvida no sentido de declarar competente para julgamento a 1ª Turma de Direito Privado
.

Por conseguinte,
não conheço do presente recurso e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023